Tribunal: TJDFT
Processo: 0742868-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. FILHA MENOR IMPÚBERE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ALIMENTANTE. GENITOR. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. SERVIDOR PÚBLICO E PROFISSIONAL AUTÔNOMO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADES E POSSIBILIDADE, PONDERADAS EM COMPASSO COM A RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. IMPLANTAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DO ALIMENTANDO. ELISÃO. SUBSISTÊNCIA DA ALIMENTANTE. ASSEGURAMENTO. FORMA DE SATISFAÇÃO DA VERBA. MANUTENÇÃO. DOCUMENTOS COLIGIDOS ULTERIOMENTE À FASE INSTRUTÓRIA E ANTERIORMENTE À SENTENÇA. DOCUMENTOS NOVOS. ENQUADRAMENTO. CONSIDERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ASSIM ENQUADRÁVEL. VIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DO ALIMENTANTE DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, contanto que devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração da documentação que, conquanto já existente à época de ajuizamento da ação, sobejara apresentada após a fase instrutória e anteriormente à prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se eventual desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição de padrão de vida compatível com a condição financeira dos pais.
3. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
4. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por auferir, além do que percebe como servidor público e do advindo do vínculo celetista que mantém, frutos derivados de sua atuação profissional em ambiente privado e desenvolver atividade empresarial, que lhe asseguram fonte de renda diversa, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades da destinatária da verba.
5. A implantação da prestação alimentar na folha de pagamento do obrigado, conquanto não fixada a verba em percentual incidente sobre o que aufere, é a medida que, contando com autorização legal, se afigura mais indicada e apropriada para asseguração da realização da obrigação alimentícia, porquanto previne eventual inadimplemento, resguardando a credora dos alimentos, e, a seu turno, resguarda o próprio alimentante das diligências inerentes à realização mensal da prestação mediante outra forma, não ensejando-lhe, ademais, nenhum incremento ou ônus, devendo, pois, ser priorizada a forma de ultimação da obrigação alimentícia sob aludida formatação (CPC, art. 529).
6. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.